Tribunal: TJSP
Processo: 2224313-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Reajustes das mensalidades. Perícia. Honorários do perito. Valor reputado abusivo. Trabalho no caso envolve conhecimento específico e análise atuarial ampla de dados não apenas do contrato envolvendo as partes, mas do grupo segurado e do movimento de utilização, coberturas e arrecadação. De outro lado, porém, honorários são ainda provisórios e o arbitramento

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Reajustes das mensalidades. Perícia. Honorários do perito. Valor reputado abusivo. Trabalho no caso envolve conhecimento específico e análise atuarial ampla de dados não apenas do contrato envolvendo as partes, mas do grupo segurado e do movimento de utilização, coberturas e arrecadação. De outro lado, porém, honorários são ainda provisórios e o arbitramento definitivo haverá de considerar, em concreto, o trabalho realizado, as horas despendidas e o laudo apresentado. Depósito, por ora, de metade do valor estimado, o mais se decidindo com a entrega do trabalho. Decisão em parte revista. Recurso parcialmente provido.